Tribunal: STF
Processo: HC 59824
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
"Habeas corpus". Exame de sanidade mental do acusado. 
Não está o magistrado obrigado a deferir necessariamente o requerimento de exame de sanidade mental do acusado formulado pela defesa. Pode denegá-lo quando não ocorrer qualquer indício de perturbação mental. 
"Habeas corpus" indeferido.